Tribunal: TJMT
Processo: 0003901-79.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003901-79.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JARDSON CLEITON JESUS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 029.030.441-55 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). CULTIVO DE CANNABIS SATIVA PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 11.343/2006). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.

CONSTITUCIONALIDADE

DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF (TEMA 506). MEDIDAS DE NATUREZA NÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação crimi
nal interposta por
Jardson
Cleiton Jesus Campos de Morais

contra sentença condenatória pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03), com pena de
1
(um)
ano de detenção e 10
(dez)
dias-multa, em regime inicial aberto. Quanto ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), houve desclassificação para cultivo para uso pessoal (art. 28, §

1o, da mesma lei), com imposição de advertência.

II
.
Questões em discussão
:

Verificar
se
há provas suficientes para absolvição
quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido.

Analisar a tese de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, à luz da dignidade da pessoa humana e do princípio da lesividade.

III.

Razões de decidir
:

A posse
irregular
de munições caracteriza crime de perigo abstrato,
não

sendo

necessária

a

apreensão
de
arma
de
fogo
para a
tipificação
do
delito
, conforme entendimento do STJ.

A apreensão de 13 munições
calibre .
38 e
uma de
calibre .22 no interior da residência do apelante comprova a materialidade e autoria do delito do art. 12 da Lei no 10.826/03.

No tocante ao cultivo de
Cannabis
sativa
, a prova indica destinação exclusiva ao consumo pessoal, correta a desclassificação para o art. 28, §

1o, da Lei no 11.343/06, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei no 11.343/2006, afastando os efeitos de natureza penal, mas mantendo a aplicação das medidas administrativas e educativas previstas nos incisos I e III do dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A posse irregular de munições de uso permitido configura crime de perigo abstrato, independentemente da apreensão de arma de fogo.

O cultivo de
Cannabis
sativa
para consumo pessoal enquadra-se no art. 28, §

1o, da Lei no 11.343/06, quando ausentes indícios de tráfico.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006 pelo STF (Tema 506) afasta a natureza penal da conduta, restando apenas medidas administrativas e educativas

Ausente interesse recursal quando a condenação se limita à advertência, por falta de utilidade e necessidade recursal
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, art. 28; Lei no 10.826/03, art. 12
.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ –
AgRg
no
REsp
1.723.965/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/05/2018
;
HC 647.219/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
08/09/2021
– TJMT Ap. Crim. 1009944-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025); Ap. Crim
.
0002245-84.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025); Ap. Crim
.
0021752-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
JARDSON CLEITON JESUS CAMPOS DE MORAIS
contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé-MT
,
que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003,
em regime inicial aberto (art. 33, §

2o, CP),
e lhe aplicou a medida educativa de advertência quanto ao uso de drogas, em razão da desclassificação da imputação do art. 33 para o art. 28
, §

1o
da Lei no 11.343/06.

A insurgência recursal
(id. 266636279)
se limita a dois pontos: i) pedido de absolvição quanto ao crime de posse de munições, sob alegação de ausência de prova da autoria e materialidade; e
ii
) inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada
(id.
274036869
)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso interposto
pelo réu.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Com visto, passo à análise dos autos.

Narra
a
denúncia dois fatos distintos:

“FATO 01

No dia 29 de maio de 2018, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua
Areião
, no Residencial Rodrigues, Bairro
Areião
, em Poconé/MT, JARDSON CLEITON JESUS CAMPOS DE MORAIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cultivava para fins de traficância, um pé de
Cannabis
Sativa, espécie de planta que consiste na matéria-prima para a preparação de drogas (maconha).

Segundo se apurou, na data e local acima descritos, durante diligências empreendidas pela Força Tática com finalidade de se apurar o crime de
duplo homicídio
ocorrido em Poconé/MT em 19/05/2018, que teve como vítima Luiza
Marisangela
da Silva e
Giilvan
Gilberto Silva

da Costa, apurado no bojo do Inquérito Policial n. 145/2018/DP POCONÉ/MT, foram encontrados na residência do denunciado 01 (um) pé de
Cannabis
sativa e 01 (uma) embalagem rosa contendo vestígios de maconha.

FATO 02

N
as mesmas circunstância de tempo e local do FATO
1
, JARDSON CLEITON JESUS CAMPOS DE MORAIS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 13 (treze) munições calibre 38, intactas, e 01 (uma) munição calibre 22.

Apurou-se ainda que, durante as diligências empreendias no local onde foi encontrado o entorpecente
descrito no FATO
1
, Policiais Militares encontraram sob a posse do denunciado 14 (quatorze) munições, sendo 01

(uma) calibre 22 e 13 (treze) calibre 38”.

Recebida a denúncia, instaurou-se regular instrução criminal. Ao final, o juízo
a quo
desclassificou o delito do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 para o art. 28, §

1o, da mesma lei
, por entender ausente o fim de mercancia. Em relação ao
segundo fato
, proferiu
condenação nos termos do art. 12 da Lei no 10.826/03
.

A defesa, inconformada, pugna pela absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munições, sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria e à materialidade, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto aos fatos imputados ao apelante, estes decorrem das investigações da fase inquisitorial relacionadas aos delitos de associação criminosa, homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo e munições, referentes aos acontecimentos em 29/05/2018, no município de Poconé/MT.

Naquela data, as vítimas Luiza
Marisângela
e Gilvan Gilberto foram perseguidas por ocupantes de um veículo prata e executadas a tiros enquanto transitavam em motocicleta. O crime ocorreu logo após deixarem o Fórum da Comarca, dirigindo-se à Delegacia de Polícia, acompanhando uma viatura que conduzia o adolescente Jean Eduardo, conhecido como “Barbinha”, a ser ouvido em inquérito policial sobre tentativa de homicídio.

As investigações apontam para a
ousadia e organização
dos autores do crime, indicando, inclusive, a possível existência de um
grupo criminoso ou grupo de extermínio
atuante na região. Entre os investigados, destaca-se o nome do
apelante
Jardson
Cleiton Jesus Campos
, também conhecido pelos vulgos
“Cleiton” ou “Anjinho”
, como um dos possíveis envolvidos na empreitada delituosa.

Na fase policial, o apelante (id. 243359160) compareceu espontaneamente à Delegacia e, quando indagado sobre seu paradeiro na data dos fatos (29/05/2018), declarou que não se encontrava no local do crime, afirmando estar em outro endereço da cidade, embora não tenha apresentado provas materiais que corroborassem sua versão.

Ao ser questionado acerca das munições e da droga encontradas em sua residência,
negou qualquer vínculo com os objetos e afirmou desconhecer sua origem, limitando-se a alegar que não participava do crime que vitimou Luzia
Marisângela
e Gilvan Gilberto
.

Em sede de instrução criminal, fora decretada revelia do apelante (id.
243359185).

Os policiais militares ouvidos em juízo –
Ewanness
Alex de Souza Portugal, Anderson Brandão da Silva e José Rodrigues de
Azuz
– apresentaram versões convergentes quanto à realização de uma operação conjunta entre a Força Tática,
Gefron
e Polícia Civil, no município de Poconé, em 29 de maio de 2018, com o objetivo inicial de apurar um duplo homicídio. No entanto, todos demonstraram limitações quanto à recordação dos fatos específicos relativos à diligência na residência do acusado
Janderson
.

O policial
Ewanness
Portugal
, embora tenha reconhecido genericamente sua participação na operação, declarou
não se
lembrar
com exatidão dos fatos
, nem de ter ingressado na casa do réu ou presenciado a apreensão de substâncias ou objetos relacionados ao tráfico, o que compromete a utilidade de seu depoimento para fins probatórios.

De igual modo, o depoente
Anderson Brandão da Silva
confirmou a apreensão de um pé de planta semelhante à maconha e munições, mas
não soube precisar
em qual imóvel tais itens foram localizados, tampouco se recordava de outros elementos indicativos de traficância (tais como papelotes, balança de precisão, dinheiro
fracionado, etc.
). Limitou-se a
ratificar
, de forma genérica, o conteúdo do boletim de ocorrência.

Por fim,
José Rodrigues de
Azuz
, oficial militar, reafirmou que a apreensão do pé de maconha e das munições teria ocorrido
na residência do acusado
, mas salientou que tal diligência foi executada
pela equipe do
Gefron
, constando o nome do responsável no boletim de ocorrência. Declarou também
não se recordar de outros objetos relacionados ao tráfico
, tampouco da aparência física do acusado.

Retratada a situação fática, passo a análise da matéria do recurso.

1.
Da posse irregular de munições
–
Art. 12 da Lei no 10.826/2003

No tocante ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido, a materialidade está consubstanciada no
termo de apreensão
(id. 243359160 – págs. 50-53), enquanto a autoria encontra-se suficientemente evidenciada pelo
relatório circunstanciado da autoridade policial
(id. 243359161 – págs. 524-527), o qual descreve com precisão as diligências efetuadas e os objetos encontrados sob a posse do apelante
e nos depoimentos prestados pelas testemunhas nas duas fases da persecução penal
.

Embora o acusado tenha negado a propriedade das munições, tal negativa, isolada, não encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos. A apreensão ocorreu no interior da residência do réu, local sob sua posse direta, contexto que corrobora a imputação ministerial.

A tese recursal, centrada na inexistência de arma de fogo apta a utilizar as munições apreendidas,
não merece acolhida
.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003
é de mera conduta e perigo abstrato
, consumando-se com a simples posse não autorizada de munições, sendo desnecessária a apreensão ou a funcionalidade de eventual arma de fogo.

Cit
o
, por oportuno
:

“
A posse de munição desacompanhada de arma de fogo é suficiente
para a configuração do crime do art. 12 da Lei no 10.826/03. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja mera potencialidade ofensiva é suficiente para a sua tipificação penal
.
”(
STJ –
AgRg
no
REsp
1.723.965/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/05/2018)
.

Da mesma forma tem decidido
esta Corte de Justiça:

“(...)
A posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não sendo aplicável o princípio da insignificância quando inserida em contexto de criminalidade
(...)”
. (
TJMT,
Ap
elação Criminal n.
1009944-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, Rel.

GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 19/06/2025)
.

“(...) O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. (...)”.

(
T
JMT, Apelação Criminal
0002245-84.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Rel.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025
.

2.
D
a declaração de inconstitucionalidade do
art. 28
, §

1o, da Lei no 11.343/06
- Ausência de interesse
recursal

Quanto à
declaração de inconstitucionalidade do
art. 28 da Lei de Drogas,
entendo que não há interesse recursal neste ponto
.

É que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 506), relacionada à compatibilidade do artigo 28 da Lei no 11.343/06 com os princípios constitucionais da intimidade, vida privada e dignidade da pessoa humana
e
declarou
a
inconstitucionalidade do dispositivo
, sem redução do texto, nos seguintes termos:

“
[...]
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para
i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal
, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
. [...]
”
(STF. RE n. 635.659/SP. Relator Ministro
GILMAR MENDES.
Julgado em 26/06/2024,
DJe
27/09/2024
)
- Destaquei

Neste mesmo julgado, a Suprema Corte estabeleceu
que pessoa flagrada com maconha deverá ter a substância apreendida e estará sujeita a sanções administrativas
como advertência e participação em programas educativos, sem que tais medidas sejam consideradas penais.
Observe o teor do acórdão neste ponto:

“
[...] 1.
Não comete infração penal
quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta,
com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo
(art. 28, III)
; [...]
”
(STF. RE n. 635.659/SP. Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgado em 26/06/2024,
DJe
27/09/2024) - Destaquei

Como ficou ressaltado do julgado, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06 possui o condão de afastar so
mente a sanção de prestação de serviços à comunidade, prevista no inciso II do art. 28 da referida Lei, sendo que aquelas
sanções dos incisos I e III podem ser aplicadas porquanto não constituem sanções de natureza penal
. Observe o que a Suprema Corte decidiu,
in
verbis
:

“[...]
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; [...]
”
(STF. RE n. 635.659/SP. Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgado em 26/06/2024,
DJe
27/09/2024)

Assim, o magistrado
a quo
, na sentença, desclassificou
a conduta do apelante do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas e estabeleceu a sanção de advertência sobre o uso da droga
. Observe:

“
QUANTO AO CRIME DO ART.
28,§
1°, da Lei 11.343/06

Suficiente, no caso, a pena prevista no art. 28, I, da Lei 11.343/06, ficando estabelecida a
pena de advertência sobre o uso da droga.
” - (sentença - id. 243359191)
Destaques no original

Assim, ausente prejuízo concreto à parte recorrente
entendo que

carece o pedido de interesse recursal
, requisito indispensável à admissibilidade recursal. Diante da ausência do
binômio utilidade e necessidade
, não se conhece do pedido.

3.
Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JARDSON CLEITON JESUS CAMPOS DE MORAIS
,
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025